Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10955 - Criação de Dotação Orçamentária
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806738-09.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO OCORRÊNCIA. O PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO COMEÇOU A FLUIR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À QUAL O RECORRENTE NÃO COMPARECEU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 335, I, DO CPC. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO, PELO ESTADO DO PARÁ, DE PLANO DE REFORMA EMERGENCIAL DE UNIDADE PRISIONAL SITUADA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA POR NÃO ATENDER A NORMATIVA DO
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS CRIMINAL E PENITENCIÁRIA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MINORAÇÃO DO TETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº
0800810-73.2018.8.14.0024, ajuizada pelo MISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu parcialmente o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razoes constantes no id.
3289819, págs. 01/25, historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada com o objetivo compeli-lo a adoção medidas referentes à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba. Diz que o recorrido postulou a construção de celas para o recolhimento dos presos custodiados, com divisões adequadas, notadamente as celas individuais para o recolhimento de mulheres, adolescentes e homoafetivos em situação de risco e ampliação e reforma das celas já existentes na carceragem na delegacia objeto da lide, adequando-a às normas da Resolução n° 09 de 2001, com data de início da obra no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Alude que apresentou manifestação sobre o pedido de antecipação de tutela arguindo, em suma, que não obstante a decretação de emergência de saúde pública de importância nacional, por intermédio da Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020 e dos esforços do Governo do Estado no enfrentamento a pandemia com a edição de diversos decretos, o juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“Deste modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar ao requerido que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de reforma emergencial da carceragem da 19ª Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, o qual deve atender às medidas pleiteadas pelo Ministério Público nesta ação, bem como às normas técnicas da Resolução nº 09/2011-CNPCP. O plano de reforma deve conter obrigatoriamente a descrição técnica das obras a serem realizadas com o respectivo cronograma.”

“Advirto que o descumprimento da presente ordem ensejará aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, com vistas a evitar o efeito multiplicador de pedidos de igual natureza. Diz que a decisão atacada enseja lesão grave e de difícil reparação na medida em que em plena pandemia, está sendo determinado, em violação as normas orçamentárias, instauração de projetos e cronogramas de obras públicas, de modo que deve ela ser sustada por força do artigo 995 do CPC.

Suscita a preliminar de “error in procedendo”. Alude que o juízo de origem, em audiência realizada em 07.08.2019, concedeu prazo de 30 (trinta) dias para contestação, sendo que inexistiu expediente de intimação para tal finalidade, uma vez que a expedição eletrônica de 31/05/2019 remete à audiência de conciliação agendada.

Prossegue afirmando que a citação é ato processual capaz de convocar o réu a integrar a lide, induzindo litispendência, tornando litigiosa a coisa e constituindo em mora o devedor.

Frisa que, em relação a Fazenda Pública, a intimação se procede mediante carga, remessa ou meio eletrônico na forma do artigo 183 do CPC.

Assevera o agravante que em 3 de fevereiro do ano corrente, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19. Diz que, no exercício de suas competências, editou o Decreto nº 609/2020, sendo objeto de sucessivas reedições, tendo ele importado na manutenção de atividades essenciais, bem como em restrição de circulação de pessoas com a finalidade de contenção da pandemia.

Argumenta que a decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública em tempos de pandemia, porquanto do Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisões.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Discorre fundamentos acerca da impossibilidade de cumprimento da medida liminar ante a necessidade de realização de procedimento licitatório. Diz que o artigo 167, I e II, da Constituição da República, preveem a necessidade de previsão orçamentária para fazer frente à ordem emanada, bem como que seja observado o sistema

de contratação, compras, serviços e alienações para a Administração Pública, qual seja, a Lei nº 8.666/93.

Conclui afirmando que não há como proceder ao cumprimento da decisão emergencial em prela crise sanitária. Menciona que em casos semelhantes, medidas de igual natureza foram objeto de suspensão junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Refere, ainda, infringência ao princípio da reserva do possível, limites orçamentários e intervenção indevida do Judiciário na Administração Pública.

Sustenta que o objeto da ação originária é impor um custo não previsto no orçamento, contrariando o artigo 167, I, II, V, VIII e XI da “Lex Mater”.

Discorre, ainda, sobre o fato de não ser lícito ao Judiciário substituir-se aos demais poderes e determinar o direcionamento dos recursos públicos.

Cita doutrina que entende ser favorável ao que expõe.

Aduz fundamentos a respeito da discricionariedade administrativa, inexistência de abusividade governamental.

Destaca que a pretensão autoral se encontra desprovida de qualquer elemento técnico e que as informações produzidas no boletim Covid - PA são de vital importância para a tomada de decisões.

Defende que a Doutrina Chenery, de origem norte americana e pautada no direito Anglo-Saxão, reconhece o caráter político da atuação da Administração Pública, de modo que os Tribunais são impedidos de adotar fundamentos diversos daqueles que o Executivo utilizou para adoção de políticas públicas, mencionando que essa corrente de pensamento impede o Judiciário de adentrar no mérito administrativo.

Discorre sobre a impossibilidade de arbitramento de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública; o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o total provimento do recurso com a reforma do pronunciamento atacado nos termos que expõe.

Em decisão (id.
3448857, págs. 01/06), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para tão somente limitar o valor da multa cominatória ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Foram opostas contrarrazões (id. 3448857, págs. 01/10), tendo o agravado rechaçado a preliminar de “
error in procedendo”.
Salienta
que o artigo 335, I, do CPC, prescreve que o termo inicial para o oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias cotados da audiência de conciliação ou mediação, sendo que, no caso em tela, o ato processual foi designado para o dia 07/08/2019, ocasião em que foi concedido o prazo de 30 (trinta dias) para a defesa.

Ressalta que é licito ao Judiciário impor obrigação de fazer consistente na realização de obras em prédio público a fim de salvaguardar os direitos dos detentos. Esclarece que a unidade de polícia de Itaituba não atende aos requisitos previstos na Resolução nº 09, de 18/11/2011, do Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária.

Prossegue afirmando que não houve determinação de reparos na unidade objeto da lide, mas tão somente que o ente apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de reforma emergencial, não havendo determinação que importe em dispêndio financeiro.

Acentua que a reserva do possível não pode ser utilizado como fundamento de denegação de direitos fundamentais. Em suma, que o princípio em tela não pode ser arguido pelo ente com vistas a denegação de direitos

Argumenta a respeito da possibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudências que cita.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 3868494, págs. 01/07), pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso para tão somente limitar a multa cominatória ao teto de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Reporto-me a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
.

Sobre essa prefacial, sustenta o agravante que em audiência realizada em 07.08.2019, o juízo de origem concedeu prazo de 30 (trinta) dias para a contestação, todavia alude não ter havido expediente de intimação para o início da contagem do prazo.

Frisa que, em relação a Advocacia Pública, prevê o CPC em seu artigo 183, § 1º, a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.

No que diz respeito a essa preliminar arguida pelo agravante no sentido de que não houve expediente para apresentação de contestação, razão não lhe assiste. Isso porque reza o artigo 335, I, do CPC, que o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial se dá da audiência de conciliação ou de mediação, quando a parte não comparecer ou, comparecendo, não houver composição.

No caso vertente, o juízo de origem designou audiência de conciliação para o dia 07/08/2019, sendo que, na ocasião, o agravante não se encontrava presente. Assim, foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de contestação, contada do ato processual, de modo que não há falar em nulidade a ser declarada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão proferida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, ora agravado, que deferiu tutela de urgência em favor deste e compeliu o ente
a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de reforma emergencial da carceragem da 19ª Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, que deveria atender as normas técnicas da Resolução nº 09/2011-CNPCP, arbitrando, para tanto, multa cominatória no valor de R$1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada em R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.

Dito isso, observa-se que
a controvérsia meritória repousa na possibilidade ou não do Judiciário impor à Administração Pública a obrigação de fazer consistente em realização de obras no estabelecimento penal, a fim de assegurar a observância dos direitos fundamentais das pessoas que se encontram sob a custódia temporária do Estado.

Há, portanto, dois direitos em conflitos a serem dirimidos. Por um lado, tem-se que a unidade prisional
não atende os requisitos previstos na Resolução nº 09, de 18/11/2011, do Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária, conforme o Relatório de Visita Técnica /RVT 025/2017 (id. 4606364,), importando, assim, em violação aos direitos fundamentais dos que lá se encontram e, por outro lado, a delicada situação orçamentária deste Estado em fazer frente a todas as necessidades públicas, ainda mais em tempos de crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

Nesse diapasão, deve ser ressaltado que a centralidade do valor da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial desse princípio seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco ocorre a hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública.

Na verdade, no caso dos autos, está-se diante de uma violação aos direitos fundamentais, praticada pelo próprio Estado contra pessoas sob sua guarda, cumprindo ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer-lhes a devida proteção.

E, nesse passo, tem-se que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, restou assentado a tese de repercussão geral de que “é

lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592581, Relator(a):

Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-018 Divulg 29-01-2016 Public 01-02-2016).

Assim, quanto aos direitos fundamentais dos detentos, ressoa incontroverso que pode o Judiciário determinar a adoção de medidas destinadas à realização de obras emergenciais em estabelecimentos penais, sem que haja afronta a reserva do possível e ao princípio da separação de poderes, conforme o julgado paradigma.

De mais a mais, diferente do que foi sustentado pelo agravante, não houve determinação de realização de reparos na unidade objeto de discussão, mas tão somente para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de reforma emergencial, de modo que a medida não impôs, pelo menos até o presente momento, dispêndio de recursos públicos.

Por fim, no que diz respeito a aplicação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem, ressalta-se que inexiste vedação legal para tanto. Por outro lado, o teto das astreintes assentado na decisão vergastada destoa do critério da razoabilidade, uma vez que o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) se revela demasiadamente excessivo, devendo o montante ser reduzido para adequá-los aos precedentes desta Casa.

Nesse desiderato, merece parcial reforma a decisão ora recorrida para tão somente minorar o valor arbitrado a título de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-a incólume nos demais termos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021